Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717315-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ARIANE CRISTINE NERES DE ARAUJO CUNHA, CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CAIO CESAR ROQUE e OUTRO em favor de FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A paciente foi presa em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão expedido pela 5a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0743419-20.2024.8.07.0001, pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Informam que a audiência de instrução e julgamento foi realizada nos dias 12 e 13/03/2025, ocasião na qual o feito foi suspenso em relação à paciente, haja vista o encaminhamento dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão Criminais do MPDFT para análise do pedido de acordo de não persecução penal requerido pela indiciada. Aduzem ter pleiteado a revogação de prisão, tendo em vista a suspensão do processo com relação à paciente, no entanto, o magistrado indeferiu o pedido sem apontar elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia. Alegam a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, após a audiência de instrução não mais subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva. Salientam, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a segregação cautelar, bem como desproporcionalidade da custódia com eventual condenação. Por fim, afirmam ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Com tais argumentos, pugnam pela revogação liminar da prisão preventiva, para que seja a paciente colocada em liberdade imediatamente. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Inicialmente, registro a impetração de anterior Habeas Corpus (0700508-59.2025.8.07.0000) em favor da paciente FRANCISCA JOELMA SILVA DE OLIVEIRA, de minha relatoria, no qual foram devidamente analisados por esta Turma os requisitos da prisão preventiva, além das alegadas condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da presunção de inocência, da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas e de substituição por prisão domiciliar. Confira-se o teor da ementa: “EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. DESCABIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de deferir a prisão domiciliar ou a substituição por medidas alternativas à prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. A gravidade concreta das infrações praticadas e a repercussão social dos fatos justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem, bem como a fim de evitar a intimidação de testemunhas e destruição de provas relevantes. 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena. 6. Não faz jus à prisão domiciliar prevista nos artigos 318 e 318-A do CPP a mulher presa, cujos filhos são maiores de 12 anos. 7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada”. (Acórdão 1965451, 0700508-59.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) (grifos acrescidos) Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da presente medida constitucional, pois não é permitida a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise dos pontos ainda não enfrentados por esta Corte, quais sejam: (i) o alegado constrangimento ilegal decorrente da suspensão do processo em relação à paciente, não mais subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva; (ii) a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a segregação cautelar. Extrai-se dos autos de origem (0743078-91.2024.8.07.0001) que a paciente, na Defesa Prévia, requereu o não recebimento da denúncia haja vista a recusa ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. O Ministério Público, por sua vez, esclareceu que o ANPP não se mostra adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois foi imputado à paciente o crime de lavagem de capitais para associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, praticado em concurso de pessoas, o que torna mais grave e incompatível com o benefício legal (ID 227653959, origem). Na sequência, a paciente requereu a remessa dos autos ao órgão superior do MPDFT, nos termos do art. 28 do CPP (ID 227889539, origem), tendo o Juízo a quo, na decisão de ID 228229431, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise do requerimento da acusada, o que ocorreu no dia 09/03/2025. A audiência de instrução foi realizada no dia 13/03/2025, ocasião na qual o processo foi suspenso em relação à paciente até resposta da Câmara de Coordenação e Revisão Criminais do MPDFT quanto à possibilidade do ANPP (ID 229210275, origem). Conforme relatado, os impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal pois, após a audiência de instrução os autos foram suspensos em relação à paciente, não mais subsistindo os motivos da decretação da prisão preventiva. Entretanto, o fato de o processo ter sido suspenso até que o Ministério Público analise a possibilidade de oferecimento do ANPP não afasta os requisitos da custódia cautelar, principalmente quanto à necessidade de manutenção da ordem pública. Noutro giro, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator